Tribunal: TJDFT
Processo: 0709386-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0709386-09.2021.8.07.0001 Apelante CAI LIAI Apelado THAIS MARQUES LEÃO Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Faculto manifestação à Apelante, no prazo de dez dias, quanto à preliminar de inadmissibilidade do apelo, por inovação recursal, suscitada em contrarrazões (ID 33275493 e ID 33275497). Após, retornem conclusos. I. Brasília, 9 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator